Tribunal: TJBA
Processo: 8077149-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077149-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S.A. e outros Advogado(s): GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA, LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO AGRAVADO: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PONTO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade em execução fiscal, sob o fundamento de que as matérias veiculadas demandariam dilação probatória. Os agravantes alegam prescrição do crédito tributário e ilegitimidade passiva do sócio João Alberto Santos, que não teria participado do processo administrativo de constituição do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o exame da alegada prescrição e da ilegitimidade passiva do sócio poderia ser realizado em sede de exceção de pré-executividade ou se demandaria dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Tema nº 104 do STJ). Quanto à prescrição, a documentação acostada aos autos não demonstra, de plano, o transcurso do prazo prescricional, havendo controvérsia sobre o marco inicial em razão da alegada ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública. A apuração da regularidade da intimação extrapola os limites da cognição sumária própria da exceção de pré-executividade, até porque não restou demonstrada nos autos. Relativamente à ilegitimidade passiva, o cerne da controvérsia reside na ausência de regular instauração do processo administrativo em face do sócio. A documentação acostada aos autos demonstra que o agravante João Alberto Santos não participou do processo administrativo de constituição do crédito tributário, não tendo sido notificado ou intimado de qualquer ato processual, fato não impugnado pelo Estado. A analise de tal ponto não demanda dilação probatória, sendo passível de comprovação com a juntada dos autos correspondentes, ônus do qual o Estado não se desincumbiu. A inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa sem sua prévia participação no processo administrativo viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), bem como o disposto no art. 142 do CTN. O pedido subsidiário de suspensão da execução fiscal resta prejudicado, tendo sido deferido pelo juízo de origem no ID 498441294. Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no percentual de 2% do valor da causa, em favor do patrono do recorrente excluído, a cargo do exequente, conforme precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecer a ilegitimidade passiva de sócio incluído na Certidão de Dívida Ativa sem prévia participação no processo administrativo de constituição do crédito tributário, por se tratar de matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória e viola as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 135, III, 142, 151, V, 156, IX e 174; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 6.830/80. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 104), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010; STJ, REsp 1.101.728/SP (Tema 103), Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 11.03.2009; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 108), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80262111920238050000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 2ª Vice-Presidência, j. 18.07.2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0743857-83.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 15.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077149-81.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CLARO S.A. e outros e como apelada A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .